Tribunal: TJDFT
Processo: 0707425-41.2023.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO PERICIAL. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal qualificada por violência doméstica, notadamente pela conjugação do laudo pericial, declarações firmes da vítima em sede policial e depoimentos dos policiais em Juízo, revela-se inviável a absolvição por insuficiência de provas.
2. A existência de condenação anterior transitada em julgado, com extinção da punibilidade há menos de cinco anos, autoriza o reconhecimento da reincidência e a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33 do Código Penal e da jurisprudência do STJ.
3. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a concessão do sursis, em razão do disposto na Súmula 588/STJ e da ausência dos requisitos legais.
4. Recurso conhecido e desprovido.